Tribunal: STF
Processo: Rcl 49479
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NO PARADIGMA. 



    1. Ante a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, reconhecida no julgamento da ADC 48, uma vez preenchidos os requisitos legais, estará configurada a relação comercial de natureza civil com transportadores autônomos de carga e afastada a existência de vínculo empregatício com o contratante.



    2. Circunscrita a análise promovida na origem a aspectos processuais relacionados à adequação da exceção de pré-executividade aos fins pretendidos, mostra-se evidente que o provimento judicial atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 48.



    3. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    4. Agravo interno desprovido.